Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718412-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOEL DOS SANTOS ABREU AGRAVADO: HC AUDIOVISUAL LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo NOEL DA SILVA ABREU contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no autos do cumprimento de sentença (proc. no 0001979-82.2015.8.07.0007), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravada, HC AUDIOVISUAL LTDA. Vide decisão de ID no 157933534 (dos autos originais). Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na instância originária (ID no 140874425 daqueles autos). Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, determinei a intimação do agravante (NOEL DOS SANTOS ABREU) para se manifestar sobre a possível inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade. Vide despacho de ID no 46778569. O agravante, em atendimento à ordem precedente, apresentou resposta, na forma de nova petição inicial (ID no 46928253), defendendo, em suma, a desnecessidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada; requerendo, em razão de sua extinção voluntária, a inclusão de seu único sócio (HENRIQUE PEREIRA SILVA) no polo passivo da demanda, em face da ocorrência de sucessão processual. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) em vigor, ao receber a exordial recursal, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, entendo que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Senão vejamos: Consoante destacado no despacho de ID no 46778569, o exequente/agravante, no d. Juízo de primeiro grau, promoveu, com supedâneo nos arts. 133 a 137 do CPC e nos termos do petitório de ID no 147296051 (dos autos principais), o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Confira-se, naquilo que interessa, a fundamentação e os pedidos formulados na origem: “[...] NOEL DOS SANTOS ABREU, brasileiro, solteiro, consultor de segurança privado, filho de Armando Batista dos Santos e Maria Batista dos Santos, portador da Carteira de Identidade no 28870299-2 SSP/SP e do CPF no 507.777.184-72, residente e domiciliado na QNM 06 - Conjunto J – Casa 13 – Ceilândia/DF, CEP: 72.210-070, Telefone: 9625-6329; 3372-9625; E-MAIL: j.edvonaldo@ig.com.br, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, que move em face de HC AUDIOVISUAL LTDA, inscrita no CNPJ de no: 05.329.705/0001-70, com sede na QNN 39 – CONJUNTO E – CASA 16 – CEILÂNDIA./DF, CEP: 72504-100, pessoa jurídica de direito privado, também devidamente qualificada, vem a presença de V. Exa., em cumprimento ao Despacho, através de sua procuradora, vem requerer. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que faz com supedâneo nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil e nos argumentos de fato e de direito a seguir aduzidos:[...] DO REQUERIMENTO Ex positis, nos termos dos arts. 134 e 135 do Código de Processo Civil, requer digne-se Vossa Excelência: a) Determinar a imediata comunicação da instauração do presente incidente ao distribuidor para as anotações devidas (§ 1o do art. 134 do CPC); b) A suspensão do processo até o final julgamento do presente incidente (§ 3o do art. 134 do CPC). c) A citação do sócio da executada para apresentar manifestação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC); d) Ao final, desconsiderar a personalidade jurídica da executada, integrando o seu sócio, abaixo qualificado, no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens dos mesmos, os quais garantirão o débito em litígio: HENRIQUE PEREIRA SILVA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no RG 2013748 SSP/DF e no CPF: no 703.400.561-34, filho de João Quinderé Silva e Luzia Pereira dos Santos Silva, residente na QNO 13 – Conjunto O – Casa 11, Ceilândia -DF; CEP: 72225-315. e) Nos termos dos arts. 294 e 297 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência, autorizando o emprego imediato do sistema de penhora eletrônica (“Bacenjud”) em face dos referidos sócios, razão pela qual desde já se junta as custas exigidas para a providência. f) A condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários. (sic) d) O deferimento da gratuidade de justiça à parte exequente. Dá-se à causa o valor de R$ R$ 109.809,18 (Cento e nove mil oitocentos e nove reais e dezoito centavos) [...]” (ID no 147296051 dos autos principais) (grifo nosso) Diante do formulado, o d. Juízo a quo instaurou o incidente processual, suspendendo o processo e determinando a citação do sócio indicado pelo exequente/agravante. Vejamos: “[...] Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. ANOTE-SE. Suspendo o processo nos termos do art. 134, § 4o do CPC. Citem-se os sócios indicados pelo requerente no id. 147296051 para manifestarem-se e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Em caso de não localização dos terceiros aos quais o credor pretende a inclusão, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Considerando o resultado das pesquisas realizadas, expeça-se mandado de citação para o(s) endereço(s) encontrado(s), salvo se objeto de diligência frustrada. Caso frustrada a citação no(s) endereço(s) apontado(s), intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 dias, promova a citação, apresentando novo local para cumprimento da diligência ou pugnando pela modalidade editalícia, ciente de que quem requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo (CPC, art. 258). [...]” (ID no 149094937 dos originais) O sócio remanescente da sociedade empresária, embora devidamente citado, não se manifestou quanto ao incidente instaurado. Diante da moldura proposta EXPRESSAMENTE pelo exequente, o il. Magistrado de primeiro julgou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: “[...] Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que o exequente sustenta a insuficiência patrimonial do executado e o abuso de personalidade em face da dissolução de suas atividades e do esvaziamento patrimonial da empresa. O sócio, citado ao id. 154898585, manteve-se inerte. É o breve relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada e uma vez verificada que a empresa foi baixada (id. 147296054) requer o credor a desconsideração. Trata-se contudo de verdadeira sucessão processual, que deve ser requerida nos termos do art. 110 do CPC e limitada ao valor recebido pela apuração do capital social, conforme arts. 943 e 1.792 do Código Civil em respeito à autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Portanto, restam ausentes os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica. Nesses termos já se manifestou o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. DISTRATO. EXTINÇÃO. MORTE. EQUIPARAÇÃO. EX-SÓCIO. SUCESSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. 1. A extinção regular da pessoa jurídica, a exemplo do distrato social, se equipara à morte da pessoa natural e implica na sucessão material e processual dos sócios, observadas as particularidades do tipo societário e da gradação da respectiva responsabilidade pessoal. 2. A desconsideração da personalidade jurídica não tem cabimento na hipótese de dissolução regular da pessoa jurídica, mormente diante da ausência de discussões sobre o abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1684463, 07398326120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada HC AUDIOVISUAL LTDA - CNPJ: 05.329.705/0001-70. Preclusa a presente decisão promova-se a inativação do sócio HENRIQUE PEREIRA SILVA, nos termos da instrução 2/2022, art. 2o, XIV. Conforme sentença id. 140876950 os autos foram arquivados em razão da ausência de bens em nome do devedor. Assim, houve, na ocasião, o deferimento da suspensão do trâmite processual da execução pelo prazo de um ano, período no qual também se suspendeu a prescrição com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, a partir da publicação do ato referido no DJE. Decorrido o prazo supra correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de execução fundada na cobrança com esteio em documento particular (cheque, conforme inicial id. 140874410), incidirá o prazo de 5 anos, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Transcorrido o prazo de suspensão, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Com o decurso do prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o do CPC. Após, conclusos. Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente. [...]” (ID no 157933534 dos autos originais) Como se vê, a defesa pela desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, além de importar em comportamento contraditório do agravante, já que o próprio impulsionou o feito nesse sentido, representa evidente inovação recursal, pois o pedido de sucessão processual, requerido neste segundo grau, não foi formulado no Juízo originário. Ora, tal situação, como já dito e repetido, caracteriza evidente inovação recursal, fato que impede sua análise por esta Corte, sob pena de incorrer na censurável supressão de instância (CPC/2015, arts. 141, 336, e 1.013, § 1o). Como se isso não bastasse, verifico, ainda, ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, como é sabido e consabido, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. In casu, consoante já visto, as razões recursais deveriam ser dirigidas na defesa da desconsideração da personalidade jurídica formulada pelo próprio a agravante/exequente, e não sobre tese nova que sequer foi dirigida ao Juízo a quo. Entretanto, ad argumentandum, importante salientar que nada impede que o recorrente formule no Juízo de origem, com espeque na sucessão processual, pedido de inclusão do sócio da agravada no polo passivo da demanda. Ante o exposto, forte nas considerações acima, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado, na forma do art. 932, III, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator